Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-34.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004807-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), CARINA DIAS REZENDE - CPF: 046.087.641-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), FLAVIANA DA SILVA MATOS DOS SANTOS - CPF: 016.190.151-45 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
SUSPEITA QUE TERIA AMEAÇADO A TESTEMUNHA OCULAR E, OUVIDA EXTRAJUDICIALMENTE, NÃO MAIS LOCALIZADA, INVIABILIZANDO A SUA CITAÇÃO PESSOAL, QUE SE DEU DE FORMA FICTA – MANDADO PRISIONAL EM ABERTO DESDE A EXPEDIÇÃO (HÁ QUASE SEIS MESES) – FUGA DEMONSTRADA –
2. VEDADA A PRISÃO DOMICILIAR NO CASO DE CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
ART. 318-A, INC. II, DO CPP

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso, que demonstra a aparente periculosidade social da paciente e a suposta ameaça proferida por ela contra a testemunha ocular, no intuito de que o fato criminoso não fosse relatado a terceiros, além de fortes indicativos de que, após a oitiva da suspeita na Delegacia de Polícia, não foi mais localizada no endereço fornecido nos autos, estando o mandado de prisão em aberto há quase seis meses, uma vez que tais circunstâncias demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a tornar insuficiente a mera vinculação da increpada ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

2.

Não comprovado que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos ou que seja a única responsável por sua neta de apenas seis meses de vida, impede-se que seja beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, principalmente porque a ela se imputa crime que envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa,
em razão da excepcionalidade disposta no art. 318-A, inc. I, do mesmo
codex.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE

FLAVIANA DA SILVA MATOS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
1018575-52.2020.8.11.0003, em que é acusada da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 61, inc. I, alínea
j
, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima
Carina Dias Rezende.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega que
inexistem os requisitos legais da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, pertinentes ao
periculum libertatis
, pois afirma que a paciente compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca do delito imputado, a indicar a sua clara intenção em contribuir com as investigações.

Outrossim, sustenta que a increpada é primária, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, o que lhe garante o direito de ser beneficiada com a substituição da custódia cautelar por
medidas menos severas do art. 319 do CPP,
notadamente porque vigora em favor do dela o princípio da presunção de inocência e a medida segregatícia provisória caracteriza-se como
ultima ratio
.

Em derradeiro, assevera que a favorecida nessa ordem possui três filhos menores de idade, sendo dois com a idade de 12 (doze) anos e uma com 16 (dezesseis) anos, além de uma neta de apenas 06 (seis) meses de vida, que também é dependente da suspeita, a
fazer jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
.

Por tudo o que expõe o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, para que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
80664483
ao ID
80664490.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 80795480) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 81859950.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 82186464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que na data de
07/10/2020
, foi decretada a prisão preventiva em desfavor da paciente
Flaviana da Silva Matos dos Santos
, sob os fundamentos
da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, por haver fortes suspeitas de que teria ceifado a vida da vítima
Carina Dias Rezende
.

E, encerrado o inquérito policial, a denúncia foi ofertada dando a increpada como
incursa nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 61, inc. I, alínea
j
, ambos do CP, sendo instaurada a
Ação Penal n.º
Ação Penal n.º
1018575-52.2020.8.11.0003.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva da paciente, constata-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, notadamente no laudo pericial necroscópico n.º 200.1.01.2020.017941, nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia e na própria confissão da suspeita, os quais indicam o provável envolvimento dela no cometimento do delito contra a vida.

De outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
.

Nessa ordem de ideias, o d. julgador ressaltou a
gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso,
uma vez que a favorecida nessa ordem supostamente se apropriou de uma arma branca e com ela efetuou dois golpes na ofendida, na região acima do mamilo esquerdo, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante do óbito e, na sequência, ameaçou a testemunha ocular, dizendo para não contar a ninguém o ocorrido senão iria
“sobrar”
para esta também.

Outrossim, a d. autoridade tida por coatora esclareceu que, aparentemente,
a paciente vem se mantendo em fuga
, pois, embora tenha comparecido espontaneamente na repartição policial para prestar esclarecimentos, não foi mais localizada no endereço fornecido nos autos, estando o mandado de prisão em aberto até o momento, o que ensejou, inclusive, na sua citação ficta nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau.

Com efeito, do exame detido da prova pré-constituída, verifica-se da oitiva da testemunha ocular Sílvia Raquel Andrade, residente no imóvel onde o fato ilícito ocorreu, que, no dia fatídico, estava em sua casa na companhia da increpada, quando chegou ao local, demonstrando muito nervosismo, a ofendida, que é ex-namorada da declarante, a qual insistiu para adentrar na residência, atingindo o seu objetivo ao arrombar o portão.

E, assim que entrou na sala e se deparou com a paciente, a vítima teria travado uma luta corporal com ela, tendo Silvia afirmado que tentou apartar a briga, contudo, sem êxito, avistando, em dado momento, a beneficiária nesse remédio heroico supostamente se apossando de uma faca, com a qual golpeou a ofendida.

Na sequência, relatou a testemunha ter sido ameaça pela paciente, que lhe disse “
não conta para ninguém senão vai sobrar para você”
.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por demonstrar a suspeita que possui um total menosprezo para com as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, colocada em liberdade, poderia desenvolver um sentimento de impunidade e sentir-se estimulada a persistir no comportamento ilícito, além de tentar atrapalhar a produção probatória, ameaçando novamente a testemunha ocular, coagindo-a a mudar a versão dos fatos.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social da paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que cercam o delito, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Fosse pouco, embora no curso das investigações a paciente tenha comparecido espontaneamente na Delegacia de Polícia, viabilizando a colheita de sua oitiva extrajudicial, posteriormente a isto não foi mais localizada no endereço por ela fornecido
, o que inviabilizou a sua citação pessoal acerca da ação penal ajuizada em 1º grau, que foi realizada de forma ficta e, nada obstante tenha contratado advogado particular para exercer a sua defesa técnica, até o momento, não foi encontrada, estando o mandado prisional ainda em aberto há quase seis meses.

Logo, com base em tais evidências, denota-se a aparente tentativa da paciente em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório no intuito de viabilizar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que ela é a autora do crime.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo nº 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Desta feita, ao contrário do que alega o impetrante, não há como considerar o édito prisional ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado,
pois se reveste de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta à paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir que, uma vez em liberdade, a favorecida nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social e a regular produção de provas, e que não persistira mantendo-se oculta da Justiça.

Assim, a imposição de providências menos gravosas poderia servir como um estímulo para a persistência dela no comportamento antijurídico e de se manter foragida, dando-lhe a certeza da impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se mostra eficaz para a salvaguarda da ordem social e dos meios e fins do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela increpada,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2.

Da pretendida prisão domiciliar.

Em derradeiro, no que pertine ao pedido de colocação da paciente em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, friso que
a hipótese prevista neste dispositivo legal visa proteger não a própria pessoa segregada, mas, sim, os indivíduos que dela dependam de forma especial, seja em virtude da idade tenra, seja por conta de necessidade especial/deficiência.

Tratando do tema,
ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, nos termos do art. 2º ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas, dispostas no art. 319 do CPP.

De mais a isso, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
excetuando
, apenas, “
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.

A aludida decisão provocou enorme repercussão no mundo jurídico, o que culminou na edição da Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a legislação processual penal para determinar a matéria de forma expressa, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que
:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Partindo de tais premissas,
verifica-se da prova pré-constituída que
os filhos da suspeita já contam com 12 (doze) anos completos ou mais
e,
quanto à neta que possui, de apenas 06 (seis) meses de vida, não foi apresentado documento apto que revele ser ela a única responsável pela infante
, a inviabilizar a pretendida substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

E mesmo que assim não fosse, porque é imputado o delito de
homicídio
, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça contra a pessoa,
veda-se o benefício almejado, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP
, assim como na linha do entendimento da Suprema Corte
.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu “
Na situação evidenciada nos autos, que trata também de pretensa prática de ilícito cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, não há falar em fixação da prisão domiciliar, pois não estão satisfeitas as hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, como no art.318-A, do CPP, incluído pela Lei n. 13.769/2018
” (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) – destaquei.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

FLAVIANA DA SILVA MATOS DOS SANTOS
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ela decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021